Tribunal: TJES
Processo: 5008829-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
ADVOGADO ATUANTE EM CENTENAS DE PROCESSOS.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra,
“
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Na hipótese, o agravante juntou a declaração de seu IRPF, onde consta possuir apenas R$56,53 (cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em “bens e direitos”, a declaração tem sua força probante mitigada quando confrontada com o fato de que o recorrente é, como outrora exposto pelo magistrado de piso, advogado atuante em centenas de processos somente na Justiça Estadual Capixaba (128 processos em causa própria, 708 processos como patrono e, no sistema PJE, 31 processos).

3
)

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

4
)
Recurso de agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008829-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: MARCELO VIANA LEORNADO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e dar como prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

18/09/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008829-17.2022.8.08.0000

AGVTE.: LUCIO GIOVANI SANTOS BIANCHI

AGVDO.: MARCELO VIANA LEONARDO

RELATOR: A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

DATA DA SESSÃO:
18/09/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA)

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Lucio Giovanni Santos Bianchi
contra a decisão
(id n° 17491861)
proferida pelo douto juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 3307410), sustenta o recorrente, em síntese, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que
“nesse momento, não possui condições socioeconômicas para arcar com as despesas provenientes da lide”
. No mais, o recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

E
m
cognição sumária (
id n° 3498500
)
, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A despeito de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Na sequência, o agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É, no essencial, o relatório. Inclua-se oportunamente o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Lucio Giovanni Santos Bianchi
contra a decisão
(id n° 17491861)
proferida pelo douto juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 3307410), sustenta o recorrente, em síntese, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que
“nesse momento, não possui condições socioeconômicas para arcar com as despesas provenientes da lide”
.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso foi indeferido em cognição sumária, tendo o agravante interposto recurso de agravo interno para questionar referido
decisum
.

Após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais e no recurso de agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do agravo interno (artigos 1.021 e 1.070, ambos do Código de Processo Civil), na hipótese
sub examine
reputo
prejudicado
o seu processamento.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

O pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do
agravo de instrumento
, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na presença de elementos que evidenciam a capacidade financeira do agravante em arcar com as despesas e custas processuais.

O artigo 99,
§ 3º,
do Código de Processo Civil,
dispõe que p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez,
trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a primeira instância indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que
“o ilustre advogado é advogado militante, ora em causa própria, ora como advogado constituído pelas partes, efetuei pesquisa junto ao sistema EJUD, tendo localizado em todas as comarcas do Estado a atuação do autor em causa própria, em 128 processos e, como patrono, 708 processos, e no sistema PJE, localizei 31 processos, destacando que tais sistemas não incluem os processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Fazenda Pública (PROJUDI), o que me faz concluir não ser o autor carente de recursos, como quer fazer crer, vez que tem advocacia ostensiva (...)”
(id n° 17491861 dos autos originários).

Pontuo que,
embora o agravante tenha juntado a declaração de seu IRPF, onde consta possuir apenas R$ 56,53 (cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em “
bens e direitos
”, a declaração
tem a sua força probante mitigada
quando confrontada com o fato de que o recorrente é, como outrora exposto pelo magistrado
a quo
, advogado atuante em centenas de processos somente na Justiça Estadual Capixaba (128 processos em causa própria, 708 processos como patrono e, no sistema PJE, 31 processos).

Assim
,
tenho que, na verdade,

afloram dos autos fundadas razões que infirmam
a miserabilidade suscitada pel
o
agravante
,
de forma que competia a ele demonstrar a sua verdadeira renda mensal e as despesas habituais que possui para que pudesse fazer jus à benesse pretendida,
motivo pelo qual concluo que
a decisão objurgada foi correta ao indeferir a gratuidade da justiça ao recorrente
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do
recurso de
agravo de instrumento,
mas

lhe
nego
provimento
,
para manter incólume a decisão atacada.

Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 25/09/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ :-

Eminentes Pares, trata-se os autos de agravo de instrumento pleiteando a reforma da decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor/agravante.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, e na sessão pretérita, a nobre relatora proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Nada obstante, em consulta ao andamento do processo de origem (5028096-97.2022.8.08.0024), observo a prolação de sentença, já com certificação de trânsito em julgado, o que pode ter resultado na perda do objeto do recurso ora em análise.

Destarte, por cautela, tenho por suscitar a presente
QUESTÃO DE ORDEM
para que a e. Relatora possa se manifestar sobre o ponto, com a presteza que lhe é peculiar.

Após, em sendo o caso, proferirei o meu voto.

É como me manifesto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-Senhor
senhor
Presidente,
respeitosamente,
peço o retorno dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 02/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos para analisar a
questão de ordem suscitada pelo preclaro Des. Robson Luiz Albanez, consistente na perda superveniente do objeto recursal em razão da prolação de sentença na origem, já com certificação de trânsito em julgado.

Todavia, após analisar detidamente os autos, considerando as peculiaridades do caso em apreço, cheguei à conclusão de que
a superveniência de sentença no processo de origem não implica a perda do objeto do presente agravo
,
remanescendo a
necessidade de se decidir em definitivo acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente,
a fim de
autorizar, ou não, a cobrança
imediata
das custas processuais.

Deveras
, como se sabe,
a superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento,
de
vendo
tal análise ser
realizada
casuisticamente,
levando em consideração os critérios da cognição e da hierarquia
.

P
elo critério da cognição, o conhecimento exauriente da matéria na sentença absorveria a cognição sumária da decisão interlocutória, o que,
a priori
, implica a perda superveniente do objeto do agravo. Já
quanto
ao critério da hierarquia, deve ser reconhecida a prevalência da decisão de segundo grau sobre aquela proferida pelo juízo singular, ocasião em que não se cogita de perda do interesse recursal pela superveniência do édito sentencial.
Assim, consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos
” (EAREsp n
º
488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015).

E, na hipótese em apreço,
o Juízo de 1º grau, ao extinguir o feito sem resolução do mérito em razão do decurso
in albis
do prazo para recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais
.

Aliás, em consulta aos autos do feito de
origem é possível constatar que, após a certificação do trânsito em julgado da sentença (id
27148963), o magistrado
a quo
determinou a inscrição em dívida ativa na hipótese de não pagamento das custas (id 30446169).

E, nesse particular, n
ão é demais rememorar
que
a concessão do benefício da gratuidade de justiça implica a suspensão da exigibilidade
das obrigações decorrentes da sucumbência, consoante preconiza o art. 98, §3º, do Diploma Processual Civil. Por isso,
em se tratando de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça,
nem
mesmo o trânsito em julgado da sentença
implica a perda do
objeto
recursal
, visto que eventual provimento do recurso evitará a inscrição em dívida ativa do montante devido pelo agravante a título de custas processuais.

Bem por isso,
considerando que subsiste o interesse recursal, decorrente da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional,

rejeito
a questão de ordem
e, ato contínuo, ratifico o voto por mim já proferido, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto
.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, peço que seja desconsiderado a questão de ordem e acompanho a eminente relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA :-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 16/10/2023

VOTO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA :-

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lúcio Giovanni Santos Bianchi em razão da
Decisão

(id 17491861) proferida pelo Magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Agravante.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, externou posicionamento no sentido de negar provimento ao recurso, restando ausente os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, em sessão pretérita, suscitou questão de ordem para análise da perda do objeto do recurso, tendo em vista o proferimento de Sentença, com trânsito em julgado, na ação de origem.

Com o retorno dos autos, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, considerando as particularidades do caso em apreço, chegou à conclusão de que a superveniência de sentença no processo de origem não implica a perda do objeto do presente agravo, remanescendo a necessidade de se decidir em definitivo acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, a fim de autorizar, ou não, a cobrança imediata das custas processuais.

Externou posicionamento nos seguintes termos:

Deveras, como se sabe, a superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento, devendo tal análise ser realizada casuisticamente, levando em consideração os critérios da cognição e da hierarquia.

Pelo critério da cognição, o conhecimento exauriente da matéria na sentença absorveria a cognição sumária da decisão interlocutória, o que,
a priori
, implica a perda superveniente do objeto do agravo. Já quanto ao critério da hierarquia, deve ser reconhecida a prevalência da decisão de segundo grau sobre aquela proferida pelo juízo singular, ocasião em que não se cogita de perda do interesse recursal pela superveniência do édito sentencial. Assim, consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos
”
(EAREsp nº 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015).

E, na hipótese em apreço, o Juízo de 1º grau, ao extinguir o feito sem resolução do mérito em razão do decurso
in albis
do prazo para recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais
.

Aliás, em consulta aos autos do feito de origem é possível constatar que, após a certificação do trânsito em julgado da sentença (id 27148963), o magistrado
a quo

determinou a inscrição em dívida ativa na hipótese de não pagamento das custas (id 30446169).

E, nesse particular, não é demais rememorar que a concessão do benefício da gratuidade de justiça implica a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, consoante preconiza o art. 98, §3º, do Diploma Processual Civil. Por isso, em se tratando de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nem mesmo o trânsito em julgado da sentença implica a perda do objeto recursal, visto que eventual provimento do recurso evitará a inscrição em dívida ativa do montante devido pelo agravante a título de custas processuais.

Bem por isso, considerando que subsiste o interesse recursal, decorrente da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional,

rejeito

a questão de ordem e, ato contínuo, ratifico o voto por mim já proferido, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para analisar as alegações pertinentes ao pedido de reforma da Decisão e a questão de ordem suscitada e, após analisá-las, rogando todas as vênias ao eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, mesmo porque seu posicionamento está em consonância com a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual “
A prolação de sentença de mérito na origem não torna prejudicado recurso advindo de decisão interlocutória

(...) - notadamente quando sequer reapreciada a matéria pela deliberação superveniente.
(AgInt no AREsp n. 2.246.719/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de

14/6/2023
.).

Do exposto
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de afastar a questão de ordem suscitada e, ato contínuo, negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

kfm*

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucio Giovanni Santos Bianchi
contra a decisão (id n° 17491861) proferida pelo douto juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 3307410), sustenta o recorrente, em síntese, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que
“nesse momento, não possui condições socioeconômicas para arcar com as despesas provenientes da lide”
.

No mais, o recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em id n° 3498500, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em que pese devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Na sequência, o agravante interpôs recurso de agravo interno em face da decisão monocrática de id n° 3498500.

Com efeito, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais e no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do agravo interno (artigos 1.021 e 1.070, ambos do Código de Processo Civil), na hipótese
sub examine
reputo
prejudicado
o seu processamento.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do
agravo de instrumento
, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na presença de elementos que evidenciam a capacidade financeira do agravante em arcar com as despesas e custas processuais.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a primeira instância indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que
“o ilustre advogado é advogado militante, ora em causa própria, ora como advogado constituído pelas partes, efetuei pesquisa junto ao sistema EJUD, tendo localizado em todas as comarcas do Estado a atuação do autor em causa própria, em 128 processos e, como patrono, 708 processos, e no sistema PJE, localizei 31 processos, destacando que tais sistemas não incluem os processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Fazenda Pública (PROJUDI), o que me faz concluir não ser o autor carente de recursos, como quer fazer crer, vez que tem advocacia ostensiva (...)”
(id n° 17491861 dos autos originários).

Pontuo que, embora o agravante tenha juntado a declaração de seu IRPF, onde consta possuir apenas R$56,53 (cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em “
bens e direitos
”, a declaração se torna inverossímil quando confrontada com o fato de que o recorrente é, como outrora exposto pelo magistrado de piso, advogado atuante em centenas de processos somente na Justiça Estadual Capixaba (128 processos em causa própria, 708 processos como patrono e, no sistema PJE, 31 processos).

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, motivo pelo qual concluo que o agravante não faz jus à benesse pretendida.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, mas
nego-lhe
provimento
, para manter incólume a decisão atacada.

Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos para analisar a questão de ordem suscitada pelo preclaro Des. Robson Luiz Albanez, consistente na perda superveniente do objeto recursal em razão da prolação de sentença na origem, já com certificação de trânsito em julgado.

Todavia, após analisar detidamente os autos, considerando as peculiaridades do caso em apreço, cheguei à conclusão de que
a superveniência de sentença no processo de origem não implica a perda do objeto do presente agravo
, remanescendo a necessidade de se decidir em definitivo acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, a fim de autorizar, ou não, a cobrança imediata das custas processuais.

Deveras, como se sabe, a superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento, devendo tal análise ser realizada casuisticamente, levando em consideração os critérios da cognição e da hierarquia.

Pelo critério da cognição, o conhecimento exauriente da matéria na sentença absorveria a cognição sumária da decisão interlocutória, o que,
a priori
, implica a perda superveniente do objeto do agravo. Já quanto ao critério da hierarquia, deve ser reconhecida a prevalência da decisão de segundo grau sobre aquela proferida pelo juízo singular, ocasião em que não se cogita de perda do interesse recursal pela superveniência do édito sentencial. Assim, consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos
” (EAREsp nº 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015).

E, na hipótese em apreço, o Juízo de 1º grau, ao extinguir o feito sem resolução do mérito em razão do decurso
in albis
do prazo para recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais
.

Aliás, em consulta aos autos do feito de origem é possível constatar que, após a certificação do trânsito em julgado da sentença (id 27148963), o magistrado
a quo
determinou a inscrição em dívida ativa na hipótese de não pagamento das custas (id 30446169).

E, nesse particular, não é demais rememorar que a concessão do benefício da gratuidade de justiça implica a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, consoante preconiza o art. 98, §3º, do Diploma Processual Civil. Por isso, em se tratando de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nem mesmo o trânsito em julgado da sentença implica a perda do objeto recursal, visto que eventual provimento do recurso evitará a inscrição em dívida ativa do montante devido pelo agravante a título de custas processuais.

Bem por isso, considerando que subsiste o interesse recursal, decorrente da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional,

rejeito
a questão de ordem e, ato contínuo, ratifico o voto por mim já proferido, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008829-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADO
:
MARCELO VIANA LEONARDO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares, trata-se os autos de agravo de instrumento pleiteando a reforma da decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor/agravante.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, e na sessão pretérita, a nobre relatora proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Nada obstante, em consulta ao andamento do processo de origem (5028096-97.2022.8.08.0024), observo a prolação de sentença, já com certificação de trânsito em julgado, o que pode ter resultado na perda do objeto do recurso ora em análise.

Destarte, por cautela, tenho por suscitar a presente
QUESTÃO DE ORDEM
para que a e. Relatora possa se manifestar sobre o ponto,
com a presteza que lhe é peculiar.

Após, em sendo o caso, proferirei o meu voto.

É como me manifesto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008829-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADOS
: MARCELO VIANA LEONARDO E REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lúcio Giovanni Santos Bianchi em razão da
Decisão
(id 17491861) proferida pelo Magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Agravante.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, externou posicionamento no sentido de negar provimento ao recurso, restando ausente os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, em sessão pretérita, suscitou questão de ordem para análise da perda do objeto do recurso, tendo em vista o proferimento de Sentença, com trânsito em julgado, na ação de origem.

Com o retorno dos autos, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, considerando as particularidades do caso em apreço, chegou à conclusão de que a superveniência de sentença no processo de origem não implica a perda do objeto do presente agravo, remanescendo a necessidade de se decidir em definitivo acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, a fim de autorizar, ou não, a cobrança imediata das custas processuais.

Externou posicionamento nos seguintes termos:

Deveras, como se sabe, a superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento, devendo tal análise ser realizada casuisticamente, levando em consideração os critérios da cognição e da hierarquia.

Pelo critério da cognição, o conhecimento exauriente da matéria na sentença absorveria a cognição sumária da decisão interlocutória, o que,
a priori
, implica a perda superveniente do objeto do agravo. Já quanto ao critério da hierarquia, deve ser reconhecida a prevalência da decisão de segundo grau sobre aquela proferida pelo juízo singular, ocasião em que não se cogita de perda do interesse recursal pela superveniência do édito sentencial. Assim, consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos
” (EAREsp nº 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015).

E, na hipótese em apreço, o Juízo de 1º grau, ao extinguir o feito sem resolução do mérito em razão do decurso
in albis
do prazo para recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais
.

Aliás, em consulta aos autos do feito de origem é possível constatar que, após a certificação do trânsito em julgado da sentença (id 27148963), o magistrado
a quo
determinou a inscrição em dívida ativa na hipótese de não pagamento das custas (id 30446169).

E, nesse particular, não é demais rememorar que a concessão do benefício da gratuidade de justiça implica a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, consoante preconiza o art. 98, §3º, do Diploma Processual Civil. Por isso, em se tratando de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nem mesmo o trânsito em julgado da sentença implica a perda do objeto recursal, visto que eventual provimento do recurso evitará a inscrição em dívida ativa do montante devido pelo agravante a título de custas processuais.

Bem por isso, considerando que subsiste o interesse recursal, decorrente da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional,
rejeito
a questão de ordem e, ato contínuo, ratifico o voto por mim já proferido, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para analisar as alegações pertinentes ao pedido de reforma da Decisão e a questão de ordem suscitada e, após analisá-las, rogando todas as vênias ao eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, mesmo porque seu posicionamento está em consonância com a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual “
A prolação de sentença de mérito na origem não torna prejudicado recurso advindo de decisão interlocutória
(...) - notadamente quando sequer reapreciada a matéria pela deliberação superveniente.
(AgInt no AREsp n. 2.246.719/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de
14/6/2023
.).

Do exposto
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de afastar a questão de ordem suscitada e, ato contínuo, negar provimento ao recurso.

É como voto.